Tribunal: TJDFT
Processo: 0751855-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DECORRENTES DE INCIDENTES PROCESSUAIS NA DÍVIDA EXECUTADA. RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE COM O CRÉDITO PRINCIPAL. ART. 85, §13, DO CPC. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.

1 – Execução. Inclusão de honorários de sucumbência de incidentes processuais na dívida executada. O art. 85, §13o, do Código de Processo Civil de 2015 permite que “As verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença” sejam “acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais”. O referido dispositivo legal prestigia o princípio da economia processual, porquanto permite a cobrança, a um só tempo, de rubricas diferentes, quais sejam, a do débito principal e a dos honorários arbitrados em embargos à execução, bem como evita o ajuizamento de novos processos.

2 – Prescrição. Incidência sobre a verba honorária. Mesmo prazo prescricional da obrigação principal. O Código de Processo Civil atribui a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência ao patrono da parte, nem por isso deixam de deter natureza jurídica de verba acessória ao crédito principal, cobrado nos autos da execução e, portanto, seguem a sorte do crédito principal (art. 233 do CC). O direito perseguido na execução não se encontra fulminado pela prescrição, de modo que não há prescrição das referidas verbas acessórias. É, pois, possível a execução conjunta com o crédito principal da execução, nos termos do art. 85, §13, do CPC.

3 – Recurso conhecido e provido.

va